Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-77.2018.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003093-77.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GIANNI SCAPIN - CPF: 522.457.481-15 (RECORRENTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), GARBELINI E PADILHA LTDA - ME - CNPJ: 11.704.141/0001-01 (RECORRIDO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), SAMUEL ARI BAUMANN - ME - CNPJ: 07.370.382/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003093-77.2018.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Gianni Scapin

Recorrida(s):

Garbelini e Padilha LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
RATIFICO
a liminar deferida e
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DETERMINAR
a baixa dos protestos objeto da lide;
b)

CONDENAR
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento da multa arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
c) CONDENAR
as Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.”.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A empresa Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que a r. sentença cerceou os seus direitos ao indeferir a produção de prova testemunhal, a qual considera de suma importância para elucidar os fatos alegados na inicial.

Sustenta que pleiteou a produção de prova oral com a oitiva e testemunhas no sentido de demonstrar a validade das vendas que ensejaram os protestos no nome da empresa reclamante, pois havia uma sociedade de fato entre o autor Gianni e o irmão Júlio César Scapin e da ausência de apreciação de pedido de audiência de instrução que comprovaria a situação de tal sociedade, tendo em vista se tratar de uma prática muito comum de compra e venda à vista e a prazo, conhecida por muitos comerciantes de Nova Mutum/MT, vide ata notarial anexa.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Entretanto, no presente caso, como o Recorrente manifestou o seu interesse em produzir prova em audiência de instrução e julgamento na contestação apresentada, assim, a meu ver, ocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Desta forma, ante ao requerimento no sentido de produção de provas em audiência de instrução, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar de que houve a supressão da realização de audiência de instrução e julgamento,
e anulo a sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021